Tribunal: TJMT
Processo: 1066804-73.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066804-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO ELIAS DA SILVA DE JESUS - CPF: 066.416.471-45 (RECORRENTE), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1066804-73.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1066804-73.2025.8.11.0001

Embargante:

Tam Linhas Aéreas S/A.

Embargado:
Rodrigo Elias da Silva de Jesus

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1.417 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de serviço consistente em impedimento de embarque e atraso significativo no voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal e eventual suspensão do feito; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a responsabilidade da companhia aérea, reconhecendo a falha na prestação do serviço.

4.

O caso concreto não se enquadra na controvérsia submetida ao Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, por não envolver discussão sobre excludentes de responsabilidade decorrentes de fortuito externo ou força maior.

5.

O impedimento de embarque decorreu de falha interna da prestadora de serviço, caracterizando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva.

6.

Inexiste omissão quanto à aplicação do referido tema, diante da ausência de pertinência fática e jurídica.

7.

A pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão.

8.

Constata-se a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

9.

Multa aplicada em razão do caráter protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas. 2. O Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal não se aplica a hipóteses de falha interna na prestação de serviço de transporte aéreo. 3. É cabível a aplicação de multa quando os embargos possuem caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022 e artigo 1.026, parágrafo segundo; Código de Defesa do Consumidor, dispositivos sobre responsabilidade objetiva do fornecedor; Constituição Federal de 1988, artigo 5º, incisos V e X.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Tema 1.417 de repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1066804-73.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1066804-73.2025.8.11.0001

Embargante:

Tam Linhas Aéreas S/A.

Embargado:
Rodrigo Elias da Silva de Jesus

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Tam Linhas Aéreas S/A.

Ação
: Indenização por Danos Morais.

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id
. 333358874): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenou a requerida
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Acórdão
(Id. 350429362): conheceu do recurso interposto por
Tam Linhas Aéreas S/A
e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 351771386): a embargante alega que existe omissão quanto à determinação de suspensão dos processos sobre responsabilidade civil de transportadoras aéreas, conforme Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, bem como quanto ao enfrentamento de dispositivos constitucionais.

Contrarrazões
(Id. 352319870): pugna pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1066804-73.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1066804-73.2025.8.11.0001

Embargante:

Tam Linhas Aéreas S/A.

Embargado:
Rodrigo Elias da Silva de Jesus

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Tam Linhas Aéreas S/A.
em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que condenou a embargante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de alteração de voo.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado, sustentando que não houve manifestação expressa quanto à determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre responsabilidade civil de transportadoras aéreas, conforme Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, a insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não padecendo de qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal mencionado.

Quanto à alegada omissão relativa ao Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, que trata da repercussão geral sobre a responsabilidade civil de transportadoras aéreas e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica, não assiste razão à embargante. A questão constitucional objeto do referido tema diz respeito à prevalência normativa entre o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código de Defesa do Consumidor na disciplina da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso dos presentes autos, a situação fática é absolutamente diversa. O embargado adquiriu passagem aérea para o trecho Brasília/DF a São Paulo/SP, com embarque programado para o dia 23 de setembro de 2025 e chegada prevista para as 06h35 do mesmo dia. Ao comparecer tempestivamente ao aeroporto e realizar o check-in, foi impedido de embarcar pela companhia aérea, sendo reacomodado em outro voo, chegando ao destino somente às 18h45, com atraso de aproximadamente 14h em relação ao horário originalmente contratado.

A embargante não comprovou, em momento algum, a existência de qualquer excludente de responsabilidade. Não demonstrou a ocorrência de caso fortuito externo, força maior ou qualquer circunstância alheia à sua esfera de atuação empresarial que justificasse o impedimento de embarque do consumidor. Ao contrário, limitou-se a invocar genericamente a tese de "no show", sem qualquer lastro probatório, mantendo-se inerte quanto ao ônus que expressamente lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O impedimento de embarque decorreu de falha na organização interna da companhia aérea, caracterizando fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida, insuscetível de afastar a responsabilidade objetiva do transportador. Não há, portanto, qualquer pertinência temática entre a situação fática dos presentes autos e a controvérsia constitucional submetida ao Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417, que pressupõe a discussão sobre a aplicabilidade de excludentes de responsabilidade em casos de fortuito externo ou força maior.

Dessa forma, a controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417 não guarda pertinência temática com a situação fática dos presentes autos, razão pela qual não há que se falar em suspensão do processo ou em omissão do acórdão quanto a esse ponto. A decisão embargada aplicou corretamente o regime de responsabilidade civil objetiva do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a falha na prestação de serviço e o consequente dever de reparação dos danos morais experimentados pelo consumidor, em hipótese que não se enquadra no objeto da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o julgamento da causa, adotando fundamentação clara, coerente e suficiente para sustentar a conclusão alcançada. A embargante, em verdade, pretende rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de apontar omissões inexistentes, utilizando os embargos de declaração como sucedâneo recursal inadequado para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026